Tribunal: TJDFT
Processo: 0749323-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0749323-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS SEIXAS CARDOSO AGRAVADOS: EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, EMILIO JOSE DE AZEVEDO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Thaís Seixas Cardoso em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Emerson Cicari de Morais e Silva e Emílio José de Azevedo –, indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento de fraude à execução decorrente da alienação do imóvel de matrícula no 309.445, correspondente à Sala no 1717, Edifício Le Quartier, Águas Claras/DF, efetivada pelo primeiro agravado à empresa G12 Atacado Distribuidor de Cosméticos e Logística Ltda., sob o argumento de que o ato teria por finalidade frustrar a satisfação do crédito. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a alienação do bem fora formalizada em 15/04/2024, ou seja, anteriormente ao aviamento do executivo, inexistindo pendência de demanda executiva ou qualquer ato constritivo judicial à época da alienação. Não se conformando com o decidido, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a determinação de imediato bloqueio e indisponibilidade da matrícula do imóvel, impedindo-se qualquer nova alienação ou oneração, assim como a averbação da subsistência da controvérsia junto à matrícula do bem, e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser reconhecida a fraude que aventara e conseguinte declaração de ineficácia da alienação do imóvel, nos termos do artigo 792, IV e §3o, do estatuto processual, reconhecendo-se, outrossim, que o ato praticado configura conduta atentatória à dignidade da justiça, aplicando-se a multa prevista no artigo 774, inciso I e parágrafo único do Códex Processual. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante que, nos autos no 0704044-67.2024.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, ficara demonstrado que o agravado Emerson Cicari de Morais e Silva, sócio administrador das empresas Drogaria e Perfumaria Estrela Ltda. e Drogaria Estrela Matriz Ltda., outorgara, em 14 de junho de 2024, amplos poderes ao Sr. Warley Silva dos Santos, sócio-administrador da empresa G12 Atacado Distribuidor de Cosméticos e Logística Ltda, por meio de procurações públicas lavradas no 3o Ofício de Notas de Taguatinga/DF. Verberara que aludidas procurações conferiam poderes irrestritos para administração, alienação de cotas sociais - inclusive para si próprio -, movimentação bancária, contratação de empréstimos, representação judicial e extrajudicial, entre outros atos de gestão, com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, além de dispensa de prestação de contas. Pontuara haver constatado que, no mesmo dia em que o agravado individualizado fora notificado extrajudicialmente sobre auditoria interna em suas empresas, outorgara poderes à empresa G12 Atacado Distribuidor de Cosméticos e Logística Ltda., cujo único sócio e administrador é o próprio Warley Silva dos Santos, para alienar imóvel de sua propriedade. Aduzira que essa sequência de atos evidenciaria relação de confiança e alinhamento entre Emerson e Warley, com indícios de manobras jurídicas voltadas à ocultação patrimonial e blindagem de bens. Consignara a subsistência de prévia constituição de passivo expressivo pelo executado Emerson Cicari de Morais e Silva, o qual já se encontraria em situação de insolvência notória e previsível à época da alienação do imóvel objeto da controvérsia, pois, consoante os documentos acostados aos autos, muito antes da data da alienação, o devedor já havia firmado diversos instrumentos particulares de confissão de dívida e contratos de mútuo, todos inadimplidos, evidenciando a existência de obrigações líquidas, certas e exigíveis em face da exequente e de outros credores. Afirmara que as dívidas, somadas, representam montante expressivo, suficiente para caracterizar o estado de insolvência civil presumida, nos termos dos artigos 748 e 955 do Código Civil, bem como para configurar situação apta a ensejar a fraude à execução, à luz do artigo 792, IV, do estatuto processual. Acentuara haver comprovado nos autos que o agravado apontado já era devedor de diversos valores substanciais, oriundos de contratos celebrados entre dezembro de 2023 e junho de 2024, os quais, somados, ultrapassariam a cifra de um milhão de reais. Acrescera que a própria cronologia dos fatos revelaria que o executado mencionado, ciente da iminente cobrança judicial e de sua inadimplência reiterada, optara por alienar o imóvel de maior valor em seu nome, justamente para evitar a constrição patrimonial que se seguiria, o que evidenciaria nítido comportamento doloso e preordenado à frustração da execução. Asseverara restarem preenchidos os requisitos necessários à caracterização de fraude à execução, inclusive diante da existência de múltiplos créditos que detém perante o primeiro agravado. Pontificara que, ademais, a par da fraude à execução, a conduta do primeiro agravado configuraria também ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à aplicação de multa, na forma prevista no artigo 774, inciso I do estatuto processual. Consignara que, diante dessas circunstâncias, a decisão arrostada deve ser reformada, de forma a ser reconhecida a fraude que aventara, e, declarada ineficaz as alienações promovidas pelo agravado com o objetivo velado de frustrar a satisfação da obrigação pecuniária que o aflige, ser viabilizada a penhora dos imóveis alienados. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Thaís Seixas Cardoso em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Emerson Cicari de Morais e Silva e Emílio José de Azevedo –, indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento de fraude à execução em razão da alienação do imóvel de matrícula no 309.445, correspondente à Sala no 1717, Edifício Le Quartier, Águas Claras/DF, efetivada pelo primeiro agravado à empresa G12 Atacado Distribuidor de Cosméticos e Logística Ltda., sob o argumento de que o ato teria por finalidade frustrar a satisfação do crédito. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a alienação do bem fora formalizada em 15/04/2024, ou seja, anteriormente ao aviamento do executivo, inexistindo pendência de demanda executiva ou qualquer ato constritivo judicial à época da alienação. Não se conformando com o decidido, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a determinação de imediato bloqueio e indisponibilidade da matrícula do imóvel, impedindo-se qualquer nova alienação ou oneração, assim como a averbação da subsistência da controvérsia junto à matrícula do bem, e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser reconhecida a fraude que aventara e conseguinte declaração de ineficácia da alienação do imóvel, nos termos do artigo 792, IV e §3o, do estatuto processual, reconhecendo-se, outrossim, que o ato praticado configura conduta atentatória à dignidade da justiça, aplicando-se a multa prevista no artigo 774, inciso I e parágrafo único do Códex Processual. Ante o que restara consignado no provimento arrostado e o que fora submetido à apreciação deste órgão recursal, afere-se que a pretensão agitada pela agravante visa a reforma do que restara decidido no que diz respeito ao reconhecimento de que o primeiro agravado alienara o imóvel identificado como “Sala 1.717, lote 10, Avenida Pau Brasil, Águas Claras/DF”, descrito na matrícula 309.445, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, de sua titularidade, em fraude à execução, viabilizando, se declarada a ineficácia da alienação, a penhora do alienado, e, outrossim., a assimilação da conduta do primeiro agravado Emerson Cicari de Morais e Silva como ato atentatório à dignidade da justiça. Sob essa moldura, deflui do aduzido que a matéria controvertida que fora devolvida a reexame cinge-se à aferição de fraude à execução sustentada pela agravante, redundando na ineficácia, em relação a ela e à execução de título extrajudicial subjacente, do negócio e à consequente possibilidade da realização de medida constritiva sobre o imóvel nomeado. Alinhada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples indeferimento de decretação de indisponibilidade do imóvel individualizado postulada pela agravante mediante reconhecimento da fraude à execução que indicara, pressuposto para a consumação de medida constritiva. A eventual obtenção da tutela somente ao final, sob essa realidade, não enseja nenhum risco de dano ou prejuízo à agravante. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)